Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR POR ERRO MATERIAL. PREVISÃO LEGAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL POR E-MAIL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de revisão de lançamento de IPTU dos exercícios de 2022, 2023 e 2024.
1.2. O recorrente alegou nulidade dos lançamentos complementares sob dois fundamentos: (i) impossibilidade de revisão de ofício por parte da Fazenda Pública; e (ii) invalidade da notificação, realizada por meio eletrônico, sem comprovação de recebimento.
1.3. A sentença manteve a exigibilidade dos créditos tributários, entendendo que o lançamento complementar possui amparo legal e que a notificação eletrônica enviada ao e-mail do contribuinte é forma válida de comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Duas questões são submetidas à análise: (i) se o lançamento complementar de IPTU pode ser realizado quando constatado erro material na concessão de benefício fiscal no lançamento original; (ii) se a notificação encaminhada ao e-mail pessoal do contribuinte é meio idôneo para caracterizar a comunicação pessoal exigida pelo art. 18, § 1o, do Decreto no 28.445/2007 do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Código Tributário Nacional (art. 149, VIII) e o Decreto-Lei no 82/1966 (art. 16) permitem a revisão de ofício dos lançamentos quando se verifica erro ou fato não conhecido anteriormente; o Decreto no 28.445/2007 do Distrito Federal (art. 18) também autoriza a realização de lançamentos aditivos ou substitutivos, desde que observado o prazo decadencial.
3.2. É legítima a realização de lançamento complementar de IPTU em razão da concessão indevida de redução de alíquota.
3.3. Quanto à forma de comunicação, a legislação apenas exige notificação pessoal ou editalícia, sem restringir o meio utilizado; o envio ao e-mail particular do contribuinte configura notificação pessoal válida, pois atende ao requisito de ciência direta ao destinatário.
3.4. O réu comprovou o envio do e-mail em 10/12/2024, ao endereço eletrônico do autor; caberia ao contribuinte demonstrar a ausência de recebimento, o que não ocorreu; o ônus probatório é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo de simples comprovação mediante “print” de seu e-mail referente ao dia do suposto recebimento da comunicação eletrônica.
3.5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que o Direito não pode ignorar os novos meios de comunicação, razão pela qual uma interpretação analógica da lei revela que a notificação por e-mail, se encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo devedor e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial (REsp 2.183.860, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de 19/05/2025).
3.6. Inexistindo irregularidade no lançamento ou na notificação, a sentença deve ser mantida. Vencido o 1o Vogal, que dava provimento ao recurso para reconhecer a nulidade dos lançamentos complementares por vício de notificação.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Custas recolhidos. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
____________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 149, VIII; Decreto-Lei no 82/1966, art. 16; Decreto no 28.445/2007 (DF), art. 18, § 1o; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.183.860, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de 19/05/2025.